Tribunal: TJBA
Processo: 8045195-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045195-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARGO CORREA INFRA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

AGRAVADO: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo interno. Cabimento do agravo de instrumento. Taxatividade mitigada do art. 10.15 do CPC. Encerramento da instrução e anúncio do julgamento da lide. Não conhecimento do recurso instrumental. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, este interposto contra decisão interlocutória que declarou encerrada a instrução processual e anunciou o julgamento antecipado da lide em ação monitória. O agravante alegou cerceamento de defesa e irregularidade na condução da fase instrutória, requerendo a apreciação imediata do inconformismo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indefere produção de prova é passível de impugnação por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; e (ii) definir se, mesmo fora das hipóteses taxativas, é possível o conhecimento do recurso com fundamento na tese da taxatividade mitigada, notadamente diante da alegação de urgência.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando a postergação da análise puder acarretar inutilidade à futura decisão no julgamento da apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

4. A declaração de encerramento da instrução probatória e designação de julgamento antecipado da lide não se insere nas hipóteses do caput do art. 1.015, do CPC, nem foi demonstrada urgência concreta que inviabiliza o exame da matéria em eventual apelação.

5. A produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade do juiz de primeiro grau, que, nos termos do art. 370 do CPC, possui competência para indeferir provas que considerar irrelevantes ou protelatórias.

6. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que, na ausência de urgência, o indeferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento, devendo a matéria ser arguida em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no agravo de instrumento nº

8045195-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA
e, como agravado,
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.